Tribunal: TCU
Processo: 029.776/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9884/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.776/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Barbosa dos Santos (XXX.100.712-XX); Alexsander de Oliveira Louzada (XXX.741.257-XX); Arthur de Medeiros da Silva (XXX.589.837-XX); Gabriel Henrique de Campos Oliveira (XXX.482.337-XX); Geovane Ferreira de Souza Andrade (XXX.837.557-XX); Haniel Heber da Silva Oliveira (XXX.430.043-XX); Iago Conceicao de Freitas (XXX.769.797-XX); Iago Costa da Cunha Mello (XXX.266.907-XX); Julio Cesar de Oliveira Melo (XXX.998.367-XX); Matheus Freire de Oliveira Santos (XXX.088.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.